Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-23.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000379-23.2022.8.11.9005
Impetrante: MICHAEL ALVES ROCHA
Impetrado: JUÍZO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS/MT
VISTOS, ETC.
Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por MICHAEL ALVES ROCHA, por meio do qual objetiva o afastamento do efeito suspensivo atribuído ao recurso inominado interposto nos autos de n.o 8010371-31.2019.8.11.0003.
Argumenta o Impetrante que a autoridade apontada coatora julgou procedente os pedidos formulados na inicial daqueles autos, determinando o fornecimento do fármaco OMALIZUMAB 150MG.
Aduz que o ente público demandado interpôs Recurso Inominado, sendo que a autoridade apontada coatora, sem qualquer fundamentação, recebeu o recurso em ambos os efeitos, isto é, devolutivo e suspensivo.
Narra que a atribuição de efeito suspensivo, sem qualquer fundamentação, além de contrariar o disposto no artigo 43 da Lei 9.099/95, pode lhe acarretar dano irreparável, já que impede o cumprimento provisória da sentença e, consequentemente, no seu direito à vida e a saúde.
Discorre que não há que se cogitar de dano irreparável ao ente público demandado, haja vista que, na hipótese de provimento do recurso inominado, poderá lançar mão das medidas necessárias previstas em lei para o ressarcimento dos valores despendidos em cumprimento de sentença, a teor do disposto nos artigos 520, I e II, 884 e 885, todos do Código de Processo Civil.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, o afastamento do efeito suspensivo atribuído ao recurso inominado interposto nos autos n.o 8010371-31.2019.8.11.0003. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança, com a confirmação da liminar almejada.
É a síntese.
Decido.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Impetrante.
O artigo 43 da Lei n.o 9.099/95 traz como regra o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, admitindo que seja dado efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar dano irreparável para a parte.
Veja-se que mesmo na justiça comum, nos casos em que a sentença confirma a tutela de urgência, o recurso é recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012. §1o, V, do CPC.
No caso, a ação que envolve o direito à vida/saúde - fornecimento de medicamentos.
Patente, assim, a existência do chamado fumus boni iuris, notadamente porque a decisão que recebeu o recurso inominado não indicou nenhuma razão específica para a aplicação do duplo efeito.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente diante da impossibilidade da execução provisória do julgado, tais como o pedido de bloqueio e liberação de novos valores para aquisição dos medicamentos.
Isto posto, com fundamento no artigo 43 da Lei 9.099/95, DEFIRO a medida liminar pleiteada, afastando o efeito suspensivo atribuído ao Recurso Inominado interposto nos autos do PJe n.° 8010371-31.2019.8.11.0003.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
De igual modo, intime-se o litisconsorte passivo para, querendo, prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação, voltando-me a seguir conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO